Tribunal: TJPA
Processo: 0003755-50.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10410 - Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2020-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003755-50.2014.8.14.0301
APELANTE: JOAQUIM ALEXANDRE DE ALMEIDA PEROTE, ROSANGELA RODRIGUES MARVAO, MARIA DO SOCORRO QUEIROZ DOS SANTOS, KATIA HELENA SANTOS FERREIRA, ELIEZI CONCEICAO DA SILVA, MARIA DA GLORIA DE SOUZA

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES TEMPORÁRIOS. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. FGTS. INOBSERVÂNCIA DA REGRA DE ACESSO MEDIANTE CONCURSO PÚBLICO (ART. 37, § 2º, DA CF/88). DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO. DIREITO AO FGTS. REPERCUSSÃO GERAL TEMAS 191 (RE 596.478/RR) E 916 (RE 765.320 ED/MG). PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NA FORMA DO ART. 7º, XXIX, DA CF/88. TEMA 608. REPERCUSSÃO GERAL (ARE Nº 709.212/DF). REPERCUSSÃO GERAL (RE 705.140/RS). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de cobrança ajuizada pelos requerentes/apelantes, visando a condenação do Estado do Pará para que sejam procedidos os depósitos de FGTS, haja vista a nulidade do contrato temporário firmado entre as partes.

2.

As contratações temporárias efetivadas na espécie não observaram o art. 37, IX, da CF/88, bem como a Lei Complementar Estadual nº 07/91, sendo, portanto, devido o FGTS nos moldes do art. 19-A da Lei 8.036/1990, observada a prescrição quinquenal prevista na Carta Magna. Precedentes.

3.

Deverá incidir ao caso concreto os índices de juros e correção monetária na forma do decidido pelo STJ no REsp nº 1.495.416/MG (juros de mora conforme item 2 e correção monetária na forma do item 3.1.1 do TEMA.

4.

Recursos de apelação conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar provimento à apelação do Ministério Público, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Turma Julgadora composta pelos Desembargadores Luiz Gonzaga da Costa Neto (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Eva do Amaral Coelho.

Belém, 25 de maio de 2020.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interpostos por JOAQUIM ALEXANDRE DE ALMEIDA PEROTE E OUTROS, contra sentença da 3ª Vara da Fazenda de Belém que julgou totalmente improcedente o pedido contido na exordial, qual seja, a condenação do Estado do Pará em realizar os depósitos fundiários em prol dos recorrentes.

Em seu apelo (ID 1316883 – Pág. 1 – Pág. 17), os recorrentes sustentam a nulidade do contrato temporário firmado entre as partes, ensejando, assim, direito à percepção do FGTS. Para tanto, fora colacionado jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a fim de que seja aplicado ao caso concreto o reconhecimento do direito ao FGTS no período em que fora exercido o labor, haja vista a utilização desvirtuada da contratação temporária.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 1316884 – Pág. 1 – Pág. 10).

Recurso recebido no duplo efeito (ID 1332514 – Pág. 1).

Na qualidade de
custos legis
, a Procuradoria de Justiça eximiu-se de adentrar no mérito da lide, por entender não haver interesse púbico que justifique sua intervenção (ID 1731280 – Pág. 1 – Pág. 2).

É o relatório
.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

O recurso será julgado pelas regras processuais do CPC/1973 nos termos do art. 14 do CPC/2015 e da orientação jurisprudencial do STJ sobre as regras de direito intertemporal.

Quanto à controvérsia posta nos presentes autos, consigno que já se encontra pacificada pelos Tribunais Superiores em recursos apreciados nas sistemáticas repetitiva e de repercussão geral, confira-se: STJ, REsp 1.110.848/RN (Tema 141), Relator Ministro Luiz Fux STF, RE 596.478/RR (Tema 191), Relator p/ Acórdão Ministro Dias Toffoli, RE 705.140/RS (Tema 308) de relatoria do Ministro Teori Zavascki, e RE 765.320/MG, de relatoria do Ministro Alexandre Moraes.

Em síntese, citados precedentes, notadamente os julgados pela Suprema Corte, afirmam que
a contratação temporária realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, ressalvado o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado
e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, o FGTS
, nesse sentido:

EMENTA Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS.
Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento
. (RE 596478, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2012, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-040 DIVULG 28-02-2013 PUBLIC 01-03-2013 EMENT VOL-02679-01 PP-00068)

Ementa: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º). 2.
No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.
3. Recurso extraordinário desprovido.
(RE 705140, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014)

Ementa: ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1.
Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS
.
2.
Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria
.

(RE 765320 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016)

No caso dos autos, faz-se mister detalhar as contratações temporárias de cada recorrente, no intuito de se averiguar se houve, de fato, um desvirtuamento da finalidade da contratação temporária.

Feita uma análise detida do bojo processual, constato que o recorrente
JOAQUIM ALEXANDRE DE ALMEIDA PEROTE
fora admitido em caráter temporário em julho/2000 (ID 1316873 – Pág. 10), tendo ocorrido o distrato em setembro de 2013 (ID 1316873 – Pág. 26). De igual forma, o requerente
ELIEZI CONCEIÇÃO DA SILVA
comprovou o termo inicial de seu vínculo precário datado em 04/04/2000 (ID 1316873), com termo final em setembro de 2013 (ID 1316874 – Pág. 15).

Ato contínuo, destaco, ainda, a situação de
ROSÂNGELA MARVÃO DA SILVA
, a qual iniciou seu vínculo de caráter temporário em 01/07/1999 (ID 1316875 – Pág. 24), com termo final em setembro de 2013 (ID 1316875 – Pág. 19). Em situação similar, a recorrente
MARIA DO SOCORRO QUEIROZ DOS SANTOS
, admitida na mesma data mencionada acima, laborou sob a condição temporária até o mês de setembro de 2013 (ID 1316876 – Pág. 5).

Quanto ao vínculo de
MARIA DA GLÓRIA DE SOUZA
, verifico que o termo inicial se deu em 01/05/2000 (ID 1316874 – Pág. 23), ocorrendo o distrato em setembro de 2013 (ID 1316875 – Pág. 3). Por fim,
KÁTIA HELENA SANTOS DO NASCIMENTO
fora admitida em caráter precário em 15/09/2003 (ID 1316876 – Pág. 21), tendo nos autos atestado seu vínculo laboral até setembro de 2013 (ID 1316876 – Pág. 20).

Diante de tal contexto, considerando o longo período laboral de todos os demandantes, resta inconteste que
as contratações temporárias encontram-se eivadas de nulidade, bem assim foram efetivadas em patente violação ao art. 37, IX, da CF/88 e à Lei Complementar Estadual nº 07/91 sendo, portanto,
devido o FGTS nos moldes
do art. 19-A da Lei 8.036/1990 e, achando-se o posicionamento do Pretório Excelso no sentido de reconhecimento do direito, necessário se faz a reforma da sentença guerreada.

No que tange ao prazo prescricional aplicável ao caso em análise, entendo que deverá incidir à espécie a prescrição quinquenal, conforme entendimento pacificado da Suprema Corte (ARE 709.212/DF).

O STF, quando do julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo ARE nº 709.212/DF, Relator Ministro Gilmar Ferreira Mendes, ocorrido em 13/11/2014, submetido à sistemática da repercussão geral,
superou o entendimento anterior acerca da prescrição trintenária do FGTS como se verifica pela ementa do julgado

abaixo colacionada:

Recurso extraordinário. Direito do Trabalho.
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição.

Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária.

Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990
.
Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999
.
Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc
. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

(ARE 709212, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015).

Nesse julgamento, ficou consignado que em razão do disposto no art. 7º, XXIX, da CF/88 não havia sustentação para prescrição trintenária, pois a regra constitucional possuía plena eficácia, razão pela qual tornava-se inócua qualquer discussão quanto ao prazo prescricional relacionado ao FGTS,
devendo ser observado o que está expressamente previsto pela Carta Magna, isto é, a prescrição quinquenal (05 anos).

Por fim, tratando-se de matéria cognoscível de ofício, aplico os índices de juros e correção monetária na forma do decidido pelo STJ no REsp nº 1.495.416/MG – TEMA 905 (juros de mora conforme item 2 e correção monetária na forma do item 3.1.1 do TEMA).

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
reformando a sentença para reconhecer o direito dos autores ao FGTS em razão da nulidade do contrato temporário (art. 37, IX, c/c §2º, da CF/88)
, consoante entendimento fixado pelo STF – repercussão geral Temas 191 (RE 596.478/RR) e 916 (RE 765.320 ED/MG) -

respeitado o prazo prescricional quinquenal na forma prevista pelo art. 7º inciso XXIX, da CF/88, conforme o Tema 608, repercussão geral (ARE nº 709.212/DF).
Juros e Correção monetária na forma do decidido no REsp nº 1.495.416/MG – TEMA 905 (juros de mora conforme item 2 e correção monetária na forma do item 3.1.1 do TEMA). Invertida a sucumbência. Condeno o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Belém(PA),
25
de maio de 2020.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 28/05/2020